Tribunal: TJDFT
Processo: 0709785-84.2021.8.07.0018
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2025-12-17

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS APELAÇÃO CÍVEL (198) 0709785-84.2021.8.07.0018 DECISÃO O exequente é ex-servidor do extinto Instituto de Saúde, órgão que integrava a Administração indireta do Distrito Federal, passando a integrar categoria pertencente aos quadros da Administração direta a partir do ano 2000, nos termos dos artigos 1o e 2o do Decreto local 20.976/2000, de forma que a questão apresentada inicialmente está relacionada ao tema discutido no IRDR 21. Apesar da publicação do acórdão referente ao IRDR 21, não houve o trânsito em julgado, em razão da interposição de recurso especial e extraordinário, que estão na pendência de julgamento. Logo, subsiste a suspensão – CPC 982, §5o e 987, §1o. Aguarde-se na Secretaria da Turma o referido trânsito em julgado. Brasília, 15 de dezembro de 2025. DESEMBARGADOR FERNANDO HABIBE Relator